Tribunal: TJDFT
Processo: 0003277-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE CONTRATADO. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IPCA-E JUROS DE MORA. LEI 9.494/97. ART. 1o-F. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE.
1. A atualização monetária de débitos não tributários oriundos de condenação judicial ainda não inscritos em precatório deve ser realizada pelo IPCA-E.
2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a aplicação dos juros moratórios deve atender ao disposto no art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870.947/SE).
3. O reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal não afasta a submissão do crédito ao regime de precatórios (CF 100).
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo da autora.